Tribunal: TJBA
Processo: 8030064-65.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030064-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RENILTON LIMA DO NASCIMENTO Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. REVISÃO DE NOTA ATRIBUÍDA À PROVA DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E ILEGALIDADE NA CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidato contra ato do Governador do Estado da Bahia, do Comandante-Geral da PMBA, do Secretário de Segurança Pública e da Reitora da UNEB, visando à nulidade do ato que o eliminou no concurso público regido pelo Edital PM/BM nº 001-CG/2024. Requer a majoração da nota atribuída ao quesito “expressão” da prova discursiva, de 20 para 25 pontos, e consequente reclassificação no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade ou ausência de motivação na correção da prova discursiva do impetrante, a justificar a intervenção do Poder Judiciário para revisão da nota atribuída pela banca examinadora. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no RE 632853 (Tema 485/STF), com repercussão geral, firma a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de provas e atribuição de notas, salvo em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade. A análise dos autos demonstra que a banca examinadora apresentou fundamentação clara para o indeferimento do recurso administrativo, explicitando os critérios utilizados nos aspectos de conteúdo, expressão e coesão, afastando a alegação de ausência de motivação. Não se verifica erro grosseiro, ilegalidade ou teratologia na correção da prova, de modo que não cabe ao Judiciário promover reexame de mérito da avaliação ou modificar critérios classificatórios. A atuação judicial, em casos como o presente, limitaria-se ao controle de legalidade, o que não se mostra violado. O agravo interno interposto pela impetrante resta prejudicado em virtude do julgamento de mérito do mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para revisar a nota atribuída em prova discursiva de concurso público, salvo quando demonstrada ilegalidade ou inconstitucionalidade. A apresentação de fundamentação geral e objetiva pela banca examinadora satisfaz o dever de motivação na correção das provas e no julgamento de recursos administrativos. A ausência de ilegalidade ou teratologia no procedimento de correção inviabiliza a concessão de segurança para majoração de nota em concurso público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015 (Tema 485 da Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030064-65.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante RENILTON LIMA DO NASCIMENTO e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5). Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar PREJUDICADO o Agravo Interno, e DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça